Tribunal: TJDFT
Processo: 0009609-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009609-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Iniciou-se, na decisão de ID: 38634088, o saneamento do feito quanto aos substituídos ADILSON SEBASTIÃO BONIFÁCIO ROCHA, ADIR VILARINHO DE ALMEIDA, ADIRSON DONIZETE MARTINS, AFONSO DE SOUSA SILVA e AGENILDO DE SOUZA MENDES. Registrou-se o período exequendo dos servidores ADIR VILARINHO DE ALMEIDA, AFONSO DE SOUSA SILVA e AGENILDO DE SOUZA MENDES. Na decisão de ID: 42173443, limitou-se o período exequendo em relação ao servidor ADIRSON DONIZETE MARTINS. Para finalizar o saneamento, intime-se o Distrito Federal quanto ao documento colacionado pelo exequente (ID: 44068543). Brasília, 7 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador